Tribunal: TJSP
Processo: 2202186-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO, SEM A INDICAÇÃO DE FATO NOVO QUE AUTORIZASSE A GRAVE MEDIDA – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202186-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
HUDSON JOSÉ GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Dá-se provimento ao recurso, para cassar
a decisão copiada a fls. 16, na parte em que decretou a indisponibilidade de bens
do agravante, decisão estendida a Antonio Sergio Baptista Advogados Associados
S/C Ltda. com base no art. 1.005 do Código de Processo Civil. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.515
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202186-17.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AGRAVANTE: HUDSON JOSÉ GOMES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
INDISPONIBILIDADE DE
BENS
MAIS
DE
QUATRO
ANOS
APÓS
O
AJUIZAMENTO, SEM A INDICAÇÃO DE FATO
NOVO QUE AUTORIZASSE A GRAVE MEDIDA
INADMISSIBILIDADE

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hudson
José Gomes contra a r. decisão copiada a fls.16, proferida nos autos da
ação civil pública por atos de improbidade administrativa movida pelo
Ministério Público, na parte em que decretou a indisponibilidade dos bens
dos requeridos.

O agravante busca reforma, aduzindo em suma que não
praticou ato de improbidade e que não estão presentes os requisitos
autorizadores da concessão da medida liminar.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 871), o juiz da
causa prestou as informações de fls. 891/892, o agravado respondeu e a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento.
É o relatório.
O inconformismo merece integral acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proposta pelo Ministério Público ação civil pública por atos
de improbidade administrativa em 06 de março de 2015 sem
requerimento de decretação de indisponibilidade de bens dos réus, nada
recomenda, mais de quatro anos depois, que a grave medida seja
adotada a pedido da Municipalidade de Alambari, através de petição
(copiada a fls. 18/27) que não aponta nenhum fato novo suscetível de
autorizar modificação na condução do processo para a finalidade
almejada.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 16, na parte em que decretou a
indisponibilidade de bens do agravante, decisão estendida a Antonio
Sérgio Baptista Advogados Associados S/C Ltda. com base no art. 1.005
do Código de Processo Civil.
RICARDO FEITOSA
RELATOR